Tribunal: TJBA
Processo: 8008140-79.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008140-79.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: ALEX OKUNO e outros (7)

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
D
IREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE REAJUSTE
DE MENSALIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS. NULIDADE DO REAJUSTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exam
e

1.
Trata-se de
apelação cível interpost
a
por instituição de ensino contra sentença que julgou
procedente
ação
reajuste de mensalidade escolar, reduzindo o percentual de 7,44% para 3,71%, de acordo com o acumulado pelo INPC em 2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste aplicado pela instituição de ensino observou os requisitos da Lei nº 9.870/1999 e do Decreto nº 3.274/1999.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.870/1999 e o Decreto nº 3.274/1999 exigem que o reajuste de mensalidades escolares seja justificado por planilha de custos detalhada, contendo indicadores globais e despesas específicas
, de modo que a
ausência
desses
elementos invalida o reajuste aplicado.

4.
No caso, a instituição de ensino não
se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de
requer
er
produção de prova pericial
para
demonstrar a proporcionalidade do reajuste
em relação aos custos
, nos termos dos
art
s
. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII
do
CDC.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso
conhecido e
improvido,
com majoração dos honorários sucumbenciais em 12% sobre o proveito econômico, em favor dos apelados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, §§ 3º e 4º, e 2º; CDC,
art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 561.398; TJBA, Apelação nº 8001490-16.2024.8.05.0146; TJBA, Apelação nº 8005232-83.2023.8.05.0146;
TJBA, Apelação n.
8001490-16.2024.8.05.0146, Relator: Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, J. 10/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008140-79.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apelados
ALEX OKUNO e outros (7)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27